Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. RESULTADO CONTROVERTIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 125, II, CPC.

1. Verificada a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no inciso II do art. 125 do CPC, incabível a denunciação da lide de condômino que, na qualidade de Presidente da AGO para eleição de síndico de condomínio, detectara erro em documentos produzidos por terceiros, capazes de alterar o resultado da eleição.

2. Recurso conhecido e provido.